Tribunal: STF
Processo: HC 168023
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, V, VII, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, a prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, V, VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal, artigo 35, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    6. Agravo regimental desprovido.